Tribunal: TJES
Processo: 0000151-80.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, DO CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS EM AUDIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS SOB SIGILO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. COBRANÇA DE DÍVIDA COM EXCESSO E INTIMIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO. TENTATIVA AFASTADA. AUTONOMIA ENTRE EXTORSÃO E PORTE DE ARMA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), fixando pena total de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, absolvendo-o de outras imputações de extorsão em relação a corréus/vítimas diversas. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa, insuficiência probatória, ausência de vantagem indevida, pedido de desclassificação, reconhecimento de tentativa, consunção entre os delitos, afastamento do concurso material e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perguntas em audiência; (ii) estabelecer se a conduta configura extorsão ou mera cobrança de dívida, com possibilidade de desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões; (iii) determinar se há tentativa de extorsão; (iv) definir se o porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de extorsão ou se incide concurso formal ou material; (v) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se reconhece nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento de perguntas decorre de limitação probatória criada pela própria defesa, que juntou documentos sob sigilo e sem observância do contraditório.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), o que não se verifica quando a defesa deixa de suscitar a questão no momento oportuno.

5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais quando corroborada por demais elementos probatórios, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 2788440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/02/2025).

6. A extorsão resta configurada quando comprovado o constrangimento mediante grave ameaça com o fim de obtenção de vantagem econômica indevida, ainda que derivada de suposta relação de dívida.

7. A exigência de valores desproporcionais e sem respaldo jurídico, acompanhada de intimidação, afasta a tese de exercício arbitrário das próprias razões, conforme jurisprudência do TJ-ES.

8. O crime de extorsão é formal e se consuma com a exigência da vantagem indevida mediante grave ameaça, sendo irrelevante a obtenção do proveito econômico (AREsp 2427201/STJ).

9. Inviável o reconhecimento de tentativa de extorsão quando o tipo penal se consuma com a mera exigência constrangedora, independentemente da submissão da vítima.

10. Não incide o princípio da consunção entre extorsão e porte ilegal de arma de fogo quando os delitos tutelam bens jurídicos diversos e apresentam autonomia fática e temporal.

11. A manutenção de arma de fogo de uso restrito no interior de veículo configura delito autônomo, consumado independentemente de sua utilização para ameaça.

12. Afasta-se o concurso formal quando não demonstrada unidade de ação, sendo cabível o concurso material diante da pluralidade de condutas e desígnios autônomos (art. 69 do CP).

13. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente delineadas, como culpabilidade acentuada, circunstâncias e consequências do crime, e motivos do delito.

14. A premeditação e o planejamento do delito autorizam a valoração negativa da culpabilidade, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.312.848/PB).

15. As consequências do delito podem ser negativadas quando demonstrado intenso abalo psicológico e alteração da rotina das vítimas.

16. A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada de forma moderada quando qualificada, nos termos da orientação do STJ (Tema 1.194).

17. O regime inicial fechado é adequado quando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando inexistente prejuízo e quando a limitação probatória decorre de conduta processual da própria defesa.

2. O crime de extorsão se consuma com a exigência de vantagem indevida mediante grave ameaça, sendo irrelevante a obtenção do resultado.

3. Não cabe desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões quando há grave ameaça e cobrança desproporcional sem respaldo jurídico.

4. Extorsão e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito constituem delitos autônomos, sendo inaplicável a consunção ou o concurso formal quando presentes desígnios independentes.

5. A dosimetria da pena é mantida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e idoneamente motivadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 158 e 345; CP, art. 33, §2º; CPP, art. 563; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 772.870/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 2788440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/02/2025; STJ, AREsp 2427201, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2024; TJ-ES, Apelação Criminal 00003636920188080062; STJ, AgRg no AREsp 2.312.848/PB, DJe 05/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.600.525/MG; STJ, AgRg no HC 843.081/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-80.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE MORAES JANUARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, DO CP). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS EM AUDIÊNCIA. DOCUMENTOS JUNTADOS SOB SIGILO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. COBRANÇA DE DÍVIDA COM EXCESSO E INTIMIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTE DO PAGAMENTO. TENTATIVA AFASTADA. AUTONOMIA ENTRE EXTORSÃO E PORTE DE ARMA. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), fixando pena total de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, absolvendo-o de outras imputações de extorsão em relação a corréus/vítimas diversas. A defesa alegou nulidade por cerceamento de defesa, insuficiência probatória, ausência de vantagem indevida, pedido de desclassificação, reconhecimento de tentativa, consunção entre os delitos, afastamento do concurso material e revisão da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de perguntas em audiência; (ii) estabelecer se a conduta configura extorsão ou mera cobrança de dívida, com possibilidade de desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões; (iii) determinar se há tentativa de extorsão; (iv) definir se o porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo crime de extorsão ou se incide concurso formal ou material; (v) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se reconhece nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento de perguntas decorre de limitação probatória criada pela própria defesa, que juntou documentos sob sigilo e sem observância do contraditório.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), o que não se verifica quando a defesa deixa de suscitar a questão no momento oportuno.

5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais quando corroborada por demais elementos probatórios, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 2788440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/02/2025).

6. A extorsão resta configurada quando comprovado o constrangimento mediante grave ameaça com o fim de obtenção de vantagem econômica indevida, ainda que derivada de suposta relação de dívida.

7. A exigência de valores desproporcionais e sem respaldo jurídico, acompanhada de intimidação, afasta a tese de exercício arbitrário das próprias razões, conforme jurisprudência do TJ-ES.

8. O crime de extorsão é formal e se consuma com a exigência da vantagem indevida mediante grave ameaça, sendo irrelevante a obtenção do proveito econômico (AREsp 2427201/STJ).

9. Inviável o reconhecimento de tentativa de extorsão quando o tipo penal se consuma com a mera exigência constrangedora, independentemente da submissão da vítima.

10. Não incide o princípio da consunção entre extorsão e porte ilegal de arma de fogo quando os delitos tutelam bens jurídicos diversos e apresentam autonomia fática e temporal.

11. A manutenção de arma de fogo de uso restrito no interior de veículo configura delito autônomo, consumado independentemente de sua utilização para ameaça.

12. Afasta-se o concurso formal quando não demonstrada unidade de ação, sendo cabível o concurso material diante da pluralidade de condutas e desígnios autônomos (art. 69 do CP).

13. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretamente delineadas, como culpabilidade acentuada, circunstâncias e consequências do crime, e motivos do delito.

14. A premeditação e o planejamento do delito autorizam a valoração negativa da culpabilidade, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.312.848/PB).

15. As consequências do delito podem ser negativadas quando demonstrado intenso abalo psicológico e alteração da rotina das vítimas.

16. A atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada de forma moderada quando qualificada, nos termos da orientação do STJ (Tema 1.194).

17. O regime inicial fechado é adequado quando a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam maior reprovabilidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando inexistente prejuízo e quando a limitação probatória decorre de conduta processual da própria defesa.

2. O crime de extorsão se consuma com a exigência de vantagem indevida mediante grave ameaça, sendo irrelevante a obtenção do resultado.

3. Não cabe desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões quando há grave ameaça e cobrança desproporcional sem respaldo jurídico.

4. Extorsão e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito constituem delitos autônomos, sendo inaplicável a consunção ou o concurso formal quando presentes desígnios independentes.

5. A dosimetria da pena é mantida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e idoneamente motivadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 158 e 345; CP, art. 33, §2º; CPP, art. 563; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 772.870/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/03/2023; STJ, AgRg no AREsp 2788440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26/02/2025; STJ, AREsp 2427201, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2024; TJ-ES, Apelação Criminal 00003636920188080062; STJ, AgRg no AREsp 2.312.848/PB, DJe 05/12/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.600.525/MG; STJ, AgRg no HC 843.081/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE MORAES JANUARIO
em face da Sentença proferida em audiência no ID nº
18926161
pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o apelante nas iras dos crimes previstos no art. 158,
caput
, do Código Penal, em relação à vítima José Peixoto, e no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, absolvendo-o das imputações de extorsão em relação às vítimas Osias Peixoto e Elisangela Pereira Barbosa, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP, à pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas no ID nº
18926168
, nas quais a defesa sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perguntas acerca de nota promissória juntada em audiência.

Pleiteia, igualmente, a absolvição quanto ao crime de extorsão, ao argumento de que inexistiu vantagem econômica indevida, pois as cobranças referiam-se a crédito efetivamente devido pela vítima, comprovado por notas promissórias e demais documentos. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Em caráter sucessivo, postula o reconhecimento da forma tentada do delito de extorsão, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao fundamento de que a vítima não realizou qualquer pagamento ou ato de submissão às exigências.

Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, sustenta que a conduta constituiu mero instrumento para a suposta prática da extorsão, razão pela qual requer o reconhecimento da consunção e a absolvição quanto ao art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento do concurso material e pela aplicação da regra do concurso formal.

Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação das penas-base no mínimo legal, o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a aplicação efetiva da atenuante da confissão, a fixação de regime inicial mais brando, preferencialmente o semiaberto, e, se cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões da acusação, no ID nº
18926170
, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
19044567
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE MORAES JANUARIO
em face da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que condenou o apelante nas iras dos crimes previstos no art. 158,
caput
, do Código Penal, em relação à vítima José Peixoto, e no artigo 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, absolvendo-o das imputações de extorsão em relação às vítimas Osias Peixoto e Elisangela Pereira Barbosa, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, à pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perguntas acerca de nota promissória juntada em audiência.

Pleiteia, igualmente, a absolvição quanto ao crime de extorsão, ao argumento de que inexistiu vantagem econômica indevida, pois as cobranças referiam-se a crédito efetivamente devido pela vítima, comprovado por notas promissórias e demais documentos. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal). Em caráter sucessivo, postula o reconhecimento da forma tentada do delito de extorsão, com a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, na fração máxima de 2/3 (dois terços), ao fundamento de que a vítima não realizou qualquer pagamento ou ato de submissão às exigências.

Quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo, sustenta que a conduta constituiu mero instrumento para a suposta prática da extorsão, razão pela qual requer o reconhecimento da consunção e a absolvição quanto ao art. 16 da Lei nº 10.826/2003. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento do concurso material e pela aplicação da regra do concurso formal.

Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação das penas-base no mínimo legal, o afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a aplicação efetiva da atenuante da confissão, a fixação de regime inicial mais brando, preferencialmente o semiaberto, e, se cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, registro que não há que se falar em nulidade da sentença condenatória por cerceamento de defesa, como pretende o recorrente, em razão do indeferimento de perguntas relacionadas às cópias de notas promissórias juntadas pela defesa.

Compulsando os autos, mormente a mídia da audiência de instrução e julgamento, depreende-se que a defesa juntou documentos aos autos em caráter sigiloso e condicionou o acesso ao seu conteúdo às respostas prestadas pela vítima em juízo. Tal conduta impediu que o Ministério Público tivesse conhecimento prévio e integral dos documentos apresentados, em afronta ao princípio do contraditório.

Nesse contexto, entendo que o indeferimento das perguntas formuladas com base em tal documentação não decorreu de restrição imposta pelo Juízo, mas sim, de limitação criada pelo próprio apelante, inexistindo cerceamento de defesa atribuível ao magistrado.

Ademais, a defesa não suscitou em momento oportuno a alegada nulidade, não se insurgindo após o indeferimento das perguntas na audiência de instrução, sequer nas alegações finais, somente por ocasião do presente recurso. Ao revés, o patrono do recorrente apresentou desculpas em mais de uma oportunidade ao membro do Ministério Público e ao magistrado por sua “estratégia de defesa”, como nomeado por ele.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas de nullité sans grief” (AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023), o que não restou demonstrado.

Desse modo, deve ser rejeitada a tese defensiva de nulidade.

Quanto ao pleito absolutório, narra a inicial acusatória, em síntese, que, entre outubro de 2024 e abril de 2025, na localidade de Barra de Itapemirim, o denunciado teria constrangido José Peixoto Neto, mediante graves ameaças, com o objetivo de obter vantagem econômica indevida consistente no pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor que teria sido exigido após empréstimos anteriormente contraídos pelo ofendido.

Relata a denúncia, ainda, que, diante da recusa em efetuar o pagamento, o denunciado passou a ameaçar as vítimas e seus familiares, inclusive enviando mensagens e imagens de arma de fogo.

Assevera, outrossim, que, no dia 24 de abril de 2025, foi flagrado transportando, no interior de seu veículo, uma pistola calibre 9 mm de uso restrito, acompanhada de munições e carregador, sem autorização legal.

Aduz, por fim, que o denunciado confessou os fatos em sede policial, a saber:

Consta do presente Inquérito Policial que, entre os meses de outubro de 2024 e abril de 2025, na Rua Oliveira Sobrinho, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado PAULO HENRIQUE MORAES JANUÁRIO, agindo de forma livre e consciente, constrangeu as vítimas Osias Peixoto e José Peixoto Neto, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si, indevida vantagem econômica, exigindo que os ofendidos lhe entregassem a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Revela que a vítima José Peixoto Neto pegou no mês de outubro de 2024 a quantia de R$1.000,0 (um mil reais) emprestado com o denunciado, posteriormente pegou mais R$700,00 (setecentos reais), perfazendo uma dívida de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais), tendo pago por ela o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Ressalta o denunciado não aceitou o valor pago e exasperou a dívida em mais R$9.000,00 (nove mil reais), o que não foi aceito pela vítima José Peixoto Neto.

Levanta que, ante ao não pagamento de um valor indevido, o denunciado passou a constranger a vítima José Peixoto Neto, afirmando que, caso essa não efetuasse o pagamento do valor supracitado, “os caras”iriam atrás dela.

Posteriormente, em abril de 2025, o denunciado enviou mensagens com ameaças para a vítima Osias Peixoto, que é genitor da vítima José Peixoto Neto, afirmando que iria pegar as filhas da vítima José Peixoto, pois sabia onde elas estudavam.

Informa que o denunciado copiou uma foto das vítimas existente na rede social “Facebook”, juntou uma foto de arma de fogo, com o intuito de ameaçá-los e a enviou para a esposa da vítima José Peixoto, que encaminhou o print para a vítima Osias Peixoto,

Consigna que, no dia 24 de abril de 2025, na Rua Oliveira Sobrinho, Barra de Itapemirim, nesta Comarca, o denunciado PAULO HENRIQUE MORAES JANUÁRIO, agindo de forma livre e consciente, nas proximidades da residência das vítimas, trazia dentro do veículo HB20, placa PPJ0J15, conduzido por esse, uma pistola calibre 9mm de uso restrito e nove munições de igual calibre e um carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Posta que, em sede policial, o denunciado confessou a prática dos atos descritos. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática dos crimes em comento.

A materialidade dos referidos delitos encontra-se consubstanciada pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, Laudo Pericial e demais documentos acostados aos autos.

Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima José Peixoto Neto, ouvida em juízo, relatou que contraiu empréstimos com o apelante e, inicialmente, vinha quitando regularmente as parcelas ajustadas. Informou que, após atraso em um dos pagamentos, o acusado elevou substancialmente o valor da dívida e passou a exigir quantias muito superiores às originalmente pactuadas. Disse que, diante da impossibilidade de arcar com os novos valores, passou a receber mensagens, áudios e ligações com ameaças dirigidas a si e a seus familiares, inclusive com envio de fotografias de arma de fogo e registros feitos nas proximidades da residência de suas filhas. Afirmou que o apelante dizia conhecer os endereços e a rotina de seus parentes, o que lhe causou intenso temor e o impediu de trabalhar e de circular com tranquilidade. Acrescentou que os pagamentos eram realizados em favor do acusado ou de sua esposa, Fernanda, e que, apesar de jamais se recusar a quitar a dívida, o montante cobrado chegou a alcançar valor muito superior ao originalmente emprestado.

Registro que “
a palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância quando corroborada por outras provas
” (STJ - AgRg no AREsp: 2788440 SP 2024/0419748-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 26/02/2025).

Corroborando a palavra do ofendido, Osias Peixoto, pai da vítima, declarou, na seara judicial, que tomou conhecimento das ameaças dirigidas ao filho em razão de empréstimo contraído com o apelante. Relatou que teve acesso a mensagens intimidatórias encaminhadas por familiares, nas quais o acusado mencionava nomes e fotografias de parentes, condicionando a cessação das ameaças ao pagamento da dívida. Acrescentou que o acusado foi abordado pela polícia nas proximidades de sua residência, fato que gerou temor e insegurança em toda a família.

Da mesma forma, Elisangela Pereira Barboza, ex-companheira da vítima, relatou, em juízo, que o apelante esteve em frente à sua residência, filmou o local e enviou o vídeo, acompanhado de fotografia de uma arma de fogo, a familiares da vítima, afirmando que havia encontrado uma forma de atingi-la. Disse que, em razão das ameaças, permaneceu por cerca de duas semanas afastada de sua casa, temendo por sua segurança e pela de suas filhas. Informou, ainda, que, quando seu irmão tentou intermediar o pagamento da dívida, passou também a receber mensagens intimidatórias, com referências nominais a familiares, em evidente tentativa de coação.

Já os policiais militares Marcelos Medeiros Perin e Pablo Leal da Silva, ouvidos na condição de testemunhas, relataram que foram acionados para atender ocorrência de ameaça relacionada à cobrança de dívida. Informaram que, após contato com a vítima, o apelante retornou ao local e foi abordado pela guarnição. Durante a busca no veículo, foi localizada uma arma de fogo municiada, acondicionada em uma bolsa atrás do banco do motorista. Segundo os policiais, a vítima relatou que havia contraído empréstimo com o acusado e que vinha sendo ameaçada em razão da cobrança de valores muito superiores ao montante originalmente devido.

Por outro lado, o ora recorrente, em seu interrogatório judicial, não obstante negar os fatos, confirmou que enviou as mensagens com foto da arma de fogo e vídeo em frente à residência das filhas do ofendido para amedrontar este a fim de que ele pagasse o que lhe devia.

Cumpre destacar que a configuração do tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal reside no emprego de violência ou grave ameaça para compelir a vítima a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter indevida vantagem econômica. No caso vertente, como alhures exposto, o elemento "grave ameaça" se encontra presente nas provas coligidas.

Com efeito, a prova oral produzida em juízo é harmônica ao evidenciar que o apelante, valendo-se da relação negocial inicial de empréstimo, passou a impor cobranças significativamente superiores ao pactuado, acompanhadas de reiteradas intimidações dirigidas não apenas à vítima, mas também a seus familiares, através do envio de mensagens, áudios e fotografias de arma de fogo, bem como a indicação de que o acusado detinha conhecimento acerca da rotina e do endereço de seus familiares, circunstâncias aptas a incutir fundado temor e a restringir sua liberdade de ação.

Desse modo, o conjunto probatório evidencia que a conduta não se limitou a mera cobrança de dívida, mas extrapolou os contornos da legalidade, mediante a utilização de expedientes intimidatórios aptos a constranger a vítima e seus familiares, caracterizando, portanto, a grave ameaça exigida pelo tipo penal em exame.

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
, “
A Defesa sequer comprovou o lastro dos empréstimos. Não houve qualquer justificativa, depósitos, extratos para demonstrar as relações negociais.
”

Assim, não há que se falar em atipicidade, tampouco em desclassificação para o tipo previsto no art. 345 do Código Penal, como pretende a defesa, em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que “
o crime de extorsão exige grave ameaça ou violência para constranger a vítima, sendo inaplicável a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões quando a exigência de valores for desproporcional e sem respaldo jurídico
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003636920188080062, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

Vale consignar, outrossim, que o crime de extorsão “
é delito formal, que se consuma com a exigência da vantagem indevida
” (STJ - AREsp: 2427201, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 10/05/2024).

Diante disso, igualmente não deve prosperar o pleito de reconhecimento da tentativa, sob o argumento de que a vítima não se submeteu à vontade do agente.

Com efeito, para a consumação do delito previsto no art. 158 do Código Penal, não se exige que a vítima atenda à exigência formulada pelo agente, tampouco que este obtenha a vantagem econômica pretendida. Basta que o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, seja efetivamente exercido com o propósito de compelir a vítima a adotar o comportamento desejado.

Na espécie, restou devidamente demonstrado que o apelante dirigiu reiteradas ameaças à vítima e a seus familiares, inclusive com o envio de mensagens intimidatórias, fotografias de arma de fogo e vídeos realizados em frente à residência de parentes, com o claro objetivo de forçar o pagamento de valores manifestamente excessivos.

Assim, ainda que a vítima não tenha se curvado às exigências impostas, o delito já se encontrava consumado desde o momento em que sua liberdade de autodeterminação foi constrangida pela grave ameaça empregada, razão pela qual é inviável o reconhecimento da forma tentada.

Da mesma forma, não prosperam as teses defensivas de absorção do delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 pelo crime de extorsão, tampouco de reconhecimento do concurso formal entre as infrações.

Isso porque o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito possui natureza autônoma e se consuma com a simples manutenção da arma em desacordo com a legislação, independentemente de sua efetiva utilização para a prática de outro delito. Trata-se de infração que tutela a incolumidade pública, ao passo que a extorsão protege o patrimônio e a liberdade individual da vítima, evidenciando a diversidade de bens jurídicos atingidos.

No caso dos autos, a arma de fogo foi localizada no interior do veículo do apelante, acondicionada em uma bolsa e acompanhada de munições, circunstância suficiente para caracterizar, por si só, o delito previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. De outro lado, a extorsão restou configurada em razão das reiteradas ameaças dirigidas à vítima e a seus familiares, através de mensagens, envio de fotos e vídeos e de ronda à residência do ofendido, com a finalidade de constrangê-los ao pagamento de vantagem econômica indevida.

Não se trata, portanto, de crime-meio indispensável ou de fase normal de execução do delito de extorsão, mas de condutas independentes, dotadas de desígnios próprios e consumadas em momentos distintos, razão pela qual é inviável a incidência do princípio da consunção.

Igualmente descabido o reconhecimento do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, porquanto as infrações não decorreram de uma única ação ou omissão. O delito do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 consumou-se com a manutenção da arma em situação irregular, enquanto a extorsão resultou de sucessivos atos de ameaça e intimidação perpetrados contra a vítima e seus familiares.

Desse modo, considerando a autonomia das condutas, a diversidade dos bens jurídicos tutelados e a inexistência de unidade de ação, correta a aplicação do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Forte em tais premissas, deve ser mantido o édito condenatório pela prática dos crimes de extorsão e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material.

Com relação à dosimetria da pena, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base do delito previsto no art. 158 do CP pelos vetores negativos da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias e consequências do crime e a pena-base do crime disposto no art. 16 da Lei nº 10.826/03 pela circunstância judicial desfavorável dos motivos do crime, a saber:

Passando à dosimetria da pena, analiso as circunstâncias do art. 59 do CP: a
culpabilidade
revela-se exacerbada, pois o réu atuou com evidente planejamento e premeditação, criando um elaborado estratagema que incluiu a adoção de falsa identidade ("suposto cobrador"), o reconhecimento prévio dos endereços das vítimas, e a execução de um plano deliberadamente arquitetado para maximizar o terror psicológico, revelando culpabilidade acima do normal tipo; os antecedentes são neutros, pois é primário; a conduta social é neutra, considerando afirmar ser trabalhador e estudante e não haver prova/indícios que o contradizem; a
personalidade
revela-se significativamente comprometida, evidenciada pela frieza e calculismo com que criou um "personagem" para intimidar as vítimas, pela sistematização das ameaças através de múltiplos meios (mensagens, fotografias, filmagens), pela deliberada invasão da privacidade familiar ao filmar residência onde habitam menores de idade, e pela persistência em abordar diversos endereços para localizar e atemorizar não apenas o devedor, mas toda sua rede familiar, demonstrando personalidade voltada ao emprego metódico da intimidação, sendo relevante observar que afirmou amar a sua prole mas escolheu ameaçar a prole alheia quando a inadimplência bateu à porta, revelando grave contradição ética; os motivos são neutros, pois decorrem de cobrança de dívida; as
circunstâncias
revelam-se negativas pelo modo específico de execução do crime, notadamente pela ronda persistente aos múltiplos endereços das vítimas, comportamento que extrapola a mera cobrança e revela determinação em localizar e confrontar pessoalmente os devedores; as
consequências
são extremamente negativas, pelo profundo e duradouro terror causado às vítimas, que chegaram a modificar seus hábitos de vida por medo, conforme amplamente relatado em audiência; o comportamento da vítima é neutro, pois não contribuiu para a prática delitiva. Considerando as circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências), fixo para o crime de extorsão a pena-base em 7 anos de reclusão; (...).

Para o crime de porte de arma de fogo de uso restrito
, analiso especificamente as circunstâncias do art. 59 do CP: a culpabilidade revela-se neutra para este delito específico; os antecedentes são neutros, pois é primário; a conduta social é neutra; a personalidade é neutra para fins deste delito; os
motivos
revelam-se negativos, pois o armamento foi portado especificamente para dar maior credibilidade às ameaças de cobrança, potencializando o poder intimidatório; as circunstâncias são neutras; as consequências são neutras para este crime específico; o comportamento da vítima é neutro. Considerando 1 circunstância judicial negativa (motivos), fixo a pena-base em 3 anos e 4 meses de reclusão; (...).

Da leitura do excerto supra, reputo idôneos os fundamentos utilizados para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais e para a consequente exasperação das penas-bases. Explico.

Conforme já é assente na doutrina e jurisprudência, a culpabilidade, “
para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu
” (AgRg no AREsp 1845574/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Por sua vez, o C. STJ “
tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade
” (AgRg no AREsp n. 2.312.848/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Conforme consignado pelo Juízo de origem, o acusado atuou de forma planejada e premeditada, utilizando-se de expediente previamente arquitetado para intensificar a intimidação, com monitoramento de endereços e adoção de estratégias voltadas a ampliar o temor incutido nas vítimas e em seus familiares.

Também se mostra legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista o modo de execução adotado, marcado por sucessivas investidas em diferentes endereços ligados à vítima, inclusive com filmagens e vigilância das residências de familiares, conduta que extrapola a ameaça ordinariamente presente no delito de extorsão.

As consequências do delito igualmente justificam a exasperação da pena-base, pois a prova oral demonstrou que as ameaças causaram intenso abalo psicológico às vítimas, que alteraram sua rotina, deixaram de frequentar suas residências e passaram a viver em permanente estado de medo e insegurança.

Quanto à personalidade, embora a jurisprudência exija cautela em sua valoração, observa-se que o magistrado não se valeu de meras conjecturas, mas de elementos concretamente extraídos da dinâmica delitiva, evidenciando comportamento frio e metódico, caracterizado pela reiteração das ameaças e pelo direcionamento das intimidações a familiares da vítima, inclusive menores de idade.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a valoração negativa da personalidade pode ser feita com base em elementos concretos dos autos, sem a necessidade de laudo técnico especializado, sendo a frieza elemento concreto apto a exasperar a pena-base (AgRg no AREsp n. 2.600.525/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025).

No que se refere ao delito previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, também se revela adequada a valoração negativa dos motivos do crime, pois o armamento era mantido com a finalidade de conferir maior credibilidade e poder intimidatório às ameaças dirigidas à vítima, circunstância que evidencia finalidade especialmente reprovável e autoriza o aumento da pena-base.

Desse modo, constatada a existência de fundamentação individualizada, apoiada em elementos concretos dos autos e sem incursão em dados abstratos ou inerentes aos próprios tipos penais, não há reparo a ser feito na fixação das penas-base, que se mostram proporcionais e adequadas às peculiaridades do caso concreto.

Com relação à fração utilizada para exasperar a pena-base, verifico que o magistrado sentenciante considerou o patamar de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial, o que reputo proporcional, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do writ. IV - No mais, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 843.081/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Na segunda fase dosimétrica, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, em sua forma qualificada, o que autoriza seja atenuada a pena em menor proporção, consoante o entendimento vinculante do C. STJ, em sede de recurso repetitivo, no Tema nº 1.194.

Destarte, não merece reparos a reprimenda arbitrada na sentença vergastada, razão pela qual mantenho o regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.